Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-91.2023.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000308-91.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL ALVES VIEIRA - CPF: 911.336.371-91 (RECORRENTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), CHARLES DANY SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como CHARLES DANY SANTOS DA SILVA - CPF: 009.969.261-94 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS DEVIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE DEVE SER CORRESPONDER AS FATURAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É ônus da parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Com isso, deve a reclamante efetuar o pagamento das faturas devidas até o efetivo cancelamento do contrato.

Valor do pedido contraposto que merece redução, visto que o pagamento do débito deve recair sobre as faturas inadimplidas.

Quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000308-91.2023.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Izabel Alves Vieira

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Logo, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, a propósito, revogo a tutela provisória de urgência concedia em
Id. 11087308
.

Convencida, pelas circunstâncias, de que a parte autora se serviu do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei,
CONDENO-A
a pagar multa de
dois por cento
do valor corrigido da causa (
art. 81,
caput
, do CPC
). Ainda, em custas e honorários de advogado de
dez por cento
sobre o valor atualizado da causa (
art. 55 da Lei 9.099/95
). Ambos os valores tendo como índice o IPCA-E, corrigidos a partir do respectivo ajuizamento (
24 de fevereiro de 2023
) até a do efetivo pagamento. Juros moratórios,
de 1% ao mês
, desde a data do trânsito em julgado até o adimplemento.

Ademais,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para
condenar
a reclamante ao pagamento da importância de R$ 610,83 (seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos), referente às faturas de agosto e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, devidamente atualizadas pelo índice IPCA-E, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No caso dos autos, a autora alegou que solicitou o cancelamento do plano de telefonia, em 29/09/2020, por meio de uma ligação efetuada às 08h07m, sendo geradas mais duas faturas subsequentes, isto é, vencimento em outubro e novembro/2020 que foram devidamente quitadas. Discorre que mesmo após a solicitação do cancelamento, passou a receber faturas do plano cancelado, o que fez ela, novamente, entrar em contato no dia 07/01/2021. Sustenta que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos valores de R$ 147,00 e R$ 462,00, indevidamente. Com isso, requereu a declaração de inexistência de débitos e indenização pelos danos morais sofridos. A reclamada, por sua vez, alega que somente houve o cancelamento do plano em 08/01/2021, sendo válida a negativação. Requer a improcedência e procedência do pedido contraposto.

Tutela de urgência concedida no id 218003747, determinando a exclusão dos restritivos, deferindo a assistência judiciária e invertendo o ônus da prova.

Pois bem. A autora informou que o cancelamento do serviço foi solicitado por meio de uma ligação ocorrida no dia 29/09/2020, às 08h07min, porém não foi apresentada qualquer documento ou outro elemento de prova que confirme essa alegação, ônus que recai sobre a promovente por se tratar de prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Além disso, é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Logo, entendo que o pedido de cancelamento do serviço supostamente ocorrido na data de 29/09/2020, não restou satisfatoriamente comprovada, sendo devidas as faturas até o cancelamento comprovado do serviço, ocorrido em janeiro/201.

Portanto, a sentença nesse sentido não merece reparos.

Quanto ao pedido contraposto, entendo que o valor cobrado de R$ 610,83, deve ser reduzido, visto que as únicas faturas que estão inadimplidas, são as vencidas em 03/12/2020, 04/01/2021 e 02/02/2021, perfazendo o valor de R$ 500,79.

Por fim, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor do pedido contraposto para R$ 500,79
(quinhentos reais e setenta e nove centavos), além de afastar a condenação a título de litigância de má-fé e seus consectários. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024